Tribunal: TCU
Processo: 018.167/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6841/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.167/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio Delmiro da Silva (XXX.783.824-XX); Arnaldo Clarindo Alves (XXX.335.874-XX); Denise Salgueiro Feitosa (XXX.692.324-XX); Francisco Soares de Albuquerque (XXX.515.004-XX); Gerson Antonio da Silva (XXX.980.834-XX); Izanilda Cordeiro Lopes (XXX.863.004-XX); Jose Pedro Filho (XXX.899.824-XX); Maria Augusta Monteiro Queiroz (XXX.333.194-XX); Rodesio Gomes da Silva (XXX.554.194-XX); Zuleide Souza de Melo (XXX.356.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.